Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700210-13.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BISMARK BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o impetrante/apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de inovação recursal pela juntada de documentos novos suscitada em contrarrazões (ID 71697859) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator